Tribunal: TJPA
Processo: 0005085-51.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005085-51.2017.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIMAR PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ESPOSA QUE PLEITEIA PENSÃO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO ESPOSO, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E EX-SEGURADO DO IGEPREV. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. EXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAL AO IDOSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO. ART. 20, §4º, DA LEI Nº 8.742/93.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O IGEPREV interpôs apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido de pensão por morte a esposa de ex-segurado do Instituto.

II- A relação de dependência econômica no caso de conjugue é presumida, nos termos do art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/1991, estando comprovado nos autos a condição de esposa da autora/apelada.

III- Consta nos autos que a autora recebe o benefício de amparo social ao idoso, todavia, o recebimento de LOAS não pode ser cumulado com qualquer outro benefício previdenciário, nos termos do art. 20, §4º, da Lei 8.742/93.

IV-
Partindo do pressuposto de que a apelada ajuizou a ação pretendendo a pensão por morte, demonstra o interesse por este benefício, pressupondo, diante da regra de não cumulatividade, a ausência de interesse de permanecer recebendo o benefício de amparo social ao idoso, até mesmo por ser o primeiro (pensão por morte), mais vantajoso do que o segundo.

V-

Dessa forma, e nos termos da sentença de 1º grau, a apelada deverá fazer a opção entre os benefícios e caso opte pelo recebimento da pensão por morte, deverá ocorrer o cancelamento da percepção do amparo social a partir da implementação do benefício da pensão por morte, sendo devido o pagamento dos valores pretéritos e a devida compensação dos valores devidos a título de pensão por morte com aqueles recebidos a título de amparo social.

VI-

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, manifestando seu inconformismo com a sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por Morte
ajuizada por
ROSIMAR ALVES CAMPOS
.

Narra a peça inicial que a autora era casada com o ex-segurado do IGEPREV, Sr. Sérgio Correa Campos, e após o falecimento de seu esposo ocorrido em 08.04.2011, a requerente protocolou pedido administrativo de pensão por morte, juntando todos os documentos necessários à concessão do benefício, e mesmo atendendo à diversas solicitações do Instituto acerca da complementação dos documentos, teve seu pedido indeferido, não lhe restando outra alternativa se não recorrer ao Judiciário.

A liminar foi deferida (id. nº 1441714).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 1441723):

“(...) Ante o exposto:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, e confirmo a liminar deferida, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que o réu IGEPREV implemente o pagamento de pensão por morte em favor da autora, de forma definitiva, ressalvando-se que ela deverá fazer a escolha entre o benefício LOAS e a pensão por morte, bem como proceda o pagamento dos valores retroativos, abatendo-se os valores efetivamente recebidos, a contar da data do requerimento administrativo, com juros e correção monetária, especificados abaixo, a serem apurados em sede de liquidação (art. 509 do CPC). (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 1441724).

Em suas razões, aduz a nulidade da sentença, ante a necessidade do INSS compor o polo passivo da lide como litisconsorte necessário, tendo em vista que a autora é beneficiária de amparo social da Lei nº 8.742/93.

Argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da lide que envolve interesse da autarquia federal, devendo o processo ser encaminhado para a Justiça Federal.

No mérito, defende a ausência de direito em razão da insuficiência de prova documental e o dever de obediência à Lei Complementar Estadual nº 39/02 e à Lei Federal nº 9.717/98.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de acolher as preliminares suscitadas, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Ultrapassada essa tese, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência do pedido inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. nº 1441726).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter incólume a sentença de piso (id. nº 2184813).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da apelada em receber o benefício de pensão por morte do seu esposo, ex-segurado do IGEPREV, falecido em 08.04.2011.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

O IGEPREV aduz a necessidade do Instituto Nacional de Seguridade Social compor o polo passivo da lide como litisconsorte necessário tendo em vista que a autora recebe benefício assistencial do INSS e que o mesmo é inacumulável com o benefício de pensão por morte requerida.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Embora o benefício percebido pela apelada, denominado de amparo social ao idoso não possa ser cumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica e da pensão especial, nos termos do art. 20, §4º, da Lei 8.742/93, entendo que deve-se respeitar a possibilidade da apelada optar pelo mais vantajoso.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AMPARO SOCIAL AO IDOSO. REQUISITOS. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO
. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ RECEBIDOS NO MESMO PERÍODO. 1. O direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida independente, de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme redação atual do referido dispositivo) ou idoso (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família. 2. Atendidos os pressupostos, deve ser concedido o benefício. 3. É vedado o recebimento conjunto de benefício assistencial e pensão por morte, consoante previsão legal inserta no artigo 20, parágrafo 4º, da Lei 8.742/93.
4. Considerando a impossibilidade de cumulação dos benefícios, bem como o preenchimento dos requisitos necessários à percepção das duas espécies pela parte autora, deve-se respeitar a possibilidade de optar pelo benefício mais vantajoso.
5. Por ocasião do pagamento das parcelas vencidas, deverá ser efetuado o abatimento dos valores já pagos a título de pensão por morte no mesmo período.

(TRF-4 - AC: 145177520164049999 RS 0014517-75.2016.404.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 13/06/2017, QUINTA TURMA).

Partindo dessa premissa, diante da regra de não cumulatividade, e considerando que a autora/apelada ajuizou a ação pretendendo o recebimento da pensão por morte, o que demonstra o interesse por esse benefício, pressupõe-se a ausência de interesse da autora de permanecer recebendo o benefício de amparo social ao idoso, até mesmo por ser o primeiro mais vantajoso do que este segundo.

Inclusive tal fato foi ressaltado pelo magistrado de piso quando da prolação da sentença, ao consignar que a autora deveria fazer a opção entre o benefício LOAS e a pensão por morte, bem como que deveriam ser abatidos os valores efetivamente recebidos, a contar da data do requerimento administrativo, nos seguintes termos:

“a) JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, e confirmo a liminar deferida, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que o réu IGEPREV implemente o pagamento de pensão por morte em favor da autora, de forma definitiva,
ressalvando-se que ela deverá fazer a escolha entre o benefício LOAS e a pensão por morte, bem como proceda o pagamento dos valores retroativos, abatendo-se os valores efetivamente recebidos, a contar da data do requerimento administrativo
, com juros e correção monetária, especificados abaixo, a serem apurados em sede de liquidação (art. 509 do CPC).”
grifei

Dessa forma, caso a apelada opte pelo recebimento da pensão por morte, deverá ocorrer o cancelamento da percepção do amparo social a partir da implementação do benefício da pensão por morte, sendo devido os pagamentos dos valores pretéritos e a devida compensação dos valores devidos de pensão por morte com aqueles recebidos a título de amparo social.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O Apelante defende a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito em razão do interesse do INSS na lide, motivo pelo qual o processo deveria ser remetido à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, §3º, da Constituição Federal.

Entretanto, diante dos fundamentos utilizados para rejeitar a preliminar de nulidade de sentença pela necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário e restando demonstrada a falta de interesse do INSS em participar da demanda, por consequência lógica, não se configura a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, sendo a Justiça Estadual a competente para a apreciar a questão.

Diante disso, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

MÉRITO

Adentrando no mérito, a pensão por morte é o benefício previdenciário devido à família do servidor em virtude de seu falecimento, tendo como fato gerador o falecimento do servidor em atividade ou aposentado.

A legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

O STF referendou essa posição:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

No presente caso, o Sr. Sérgio Correa Campos, ex-segurado do IGEPREV faleceu em 08.04.2011, conforme certidão de óbito constante nos autos.

Conforme dispõe o artigo 24, inciso XII, da Carta Magna, a competência para legislar sobre matéria previdenciária é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, que assim estabelece

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII -
previdência social
, proteção e defesa da saúde;

A Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências, estabelece em seu art. 16º e §4º,
in verbis
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(.
..)

§ 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

Da análise do texto legal, depreende-se que a dependência econômica da esposa ou companheira é presumida, prescindindo de outras provas nesse sentido.

Dessa forma, basta a comprovação da condição de esposa para que a requerente tenha direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, o que restou devidamente demonstrado nos autos através da certidão de casamento acostada no id. nº 1441710 – Pág. 19.

Sendo assim, estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte, qual seja, a condição de esposa, e sendo desnecessária a comprovação da dependência econômica, que neste caso é presumida, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PENSÃO MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO. PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL. PEDIDO FORMULADO APÓS 30 DIAS DA DATA DO FALECIMENTO. DATA DA FORMULAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS. Se comprovada a união estável, a companheira tem direito ao recebimento de pensão por morte. O termo inicial de recebimento do benefício deve ser a data de formalização do pedido administrativo, se este fora realizado 30 dias após o falecimento. Os juros moratórios em desfavor do INSS são de 0,5% ao mês, 1º-F da Lei 9.494/97. Recurso parcialmente provido. (ac. da 10ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível/Reex Necessário 1.0702.07.410981-1/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. aos em 02/06/2009, pub. em 24/07/2009).

“Apelação cível. Pensão por morte. Servidor distrital. União estável: prova suficiente para o seu reconhecimento
incidenter tantum
. Dependência econômica da companheira presumida. Termo a quo da pensão: data do requerimento administrativo, quando efetuada a inscrição do dependente após 30 dias do falecimento do segurado” (Acórdão 1355224, 07006432720198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Dessa forma, a decisão de 1º grau que acolheu o pedido inicial de pagamento do benefício de pensão por morte resta irretocável, devendo a parte autora fazer a opção entre o benefício LOAS e a pensão por morte, e caso opte pela pensão por morte, deverá ocorrer o cancelamento da percepção do amparo social ao idoso, sendo devida a compensação dos valores recebidos a título de pensão por morte com aqueles recebidos a título de amparo social, nos termos do
decisum
de piso.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV
, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/05/2022